Tribunal: STF
Processo: RE 93867
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
ATENTA CONTRA O ART.142, E PARÁGRAFO ÚNICO, C.C. O ART. 170, § 2º,
DA CONSTITUIÇÃO, A DECISÃO QUE ESTENDE NORMAS E CONDIÇÕES DE TRABALHO,
FIXADAS EM DISSÍDIO COLETIVO, A SERVIDORES DE PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PÚBLICO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
PARA EXCLUIR DA SENTENÇA NORMATIVA OS EMPREGADOS DOS MUNICÍPIOS RECORRENTES.